Tribunal: TJES
Processo: 5037002-42.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037002-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATEUS ANTONIO PEREIRA GOMES
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5037002-42.2023.8.08.0024.

RECORRENTE:

MATEUS ANTONIO PEREIRA GOMES
.

RECORRIDO:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO EM VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE DA COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. DANOS MATERIAIS. RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por falha no serviço de transporte aéreo ajuizada por MATEUS ANTONIO PEREIRA GOMES em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Em síntese, o autor alega que adquiriu um voo a ser operado pela companhia aérea requerida com destino ao Rio de Janeiro/RJ, ocorre que, recebeu e-mail informando o cancelamento do voo, fato que gerou transtornos ao requerente. Diante disso, requer indenização a título de danos materiais no valor de R$183,27 , bem como danos morais de R$10.000,00

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais R$183,27 (cento e oitenta e três reais e vinte e sete centavos), com correção desde o desembolso e juros contados da citação.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº8776660, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando responsabilidade objetiva da requerida, acarretando dever de indenizar, logo requer indenização por danos morais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de alteração do julgado.

Como se extrai dos fatos narrados, inclusive pelo que discorre a própria recorrente, o cancelamento se deu pela reestruturação da malha aérea.
Entretanto, a reestruturação da malha aérea não caracteriza situação de caso fortuito ou força maior, uma vez que a impossibilidade técnica e comercial, inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial e caracterizam fortuito interno
. Tal matéria, inclusive é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. A autora adquiriu passagens aéreas em voo operado pela ré para o trecho Rio de Janeiro/RJ – Campo Grande/MS, com conexão em São Paulo/SP. Cancelamento do primeiro, sem prévia comunicação à cliente. Em decorrência do atraso a autora chegou ao destino final mais de 13 horas após o horário inicialmente previsto. A responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20).
Diante da responsabilidade objetiva, a ré deve reparar o dano moral experimentado pelos autores e não funciona como excludente a alegação de que o atraso ocorreu devido à reestruturação da malha aérea
. Precedentes desta Turma Julgadora e deste E. Tribunal de Justiça. A autora vivenciou situação de frustração, agravada por estar acompanhada do filho menor (bebê de colo). Cancelamento de voo e perda de conexão. Ré que não comprovou a prestação de qualquer auxílio à autora. Danos materiais comprovados. Despesas de ida e volta ao aeroporto no valor de R$ 384,91. Danos morais configurados. Manutenção do valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1011750-41.2021.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 28/06/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ANTECIPAÇÃO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Eventual reestruturação da malha aérea caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, inapto, portanto, a romper o nexo causal ensejador do dever de indenizar o dano suportado pelo passageiro
. Em relação ao quantum indenizatório, este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que não seja considerado irrisório ou elevado, de modo que a condenação atinja seus objetivos, devendo ser mantido quando o caso assim permitir. (TJRO; APELAÇÃO CÍVEL 7012395-78.2021.822.0001, Rel. Des. Hiram Souza Marques, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 22/10/2021.) (g.n.)

Existe, portanto, a responsabilidade da empresa ré, que, tendo conhecimento da reestruturação da malha aérea, proceder com o efetivo contato com os passageiros, para que fossem tomadas as medidas cabíveis, e alocando os passageiros em voos mais favoráveis a esses, contudo, nota-se que
em razão do cancelamento da passagem o consumidor precisou faltar um dia de trabalho e arcar com mais uma diária de hotel, dado que precisou viajar um dia antes do programado para não perder um evento.

Ainda, mesmo que a reestruturação da malha aérea fosse justificativa plausível para a exclusão da culpabilidade do recorrido, inexiste nos autos qualquer prova que demonstre tal ocorrido, não podendo ser reconhecida tal alegação.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando todos os dissabores experimentados pelo recorrente, como a antecipação do voo original de ida e os gastos em nova diária de hotel, é perceptível que houve o dano à honra subjetiva do recorrido. Tal dano é evidente principalmente no que se refere ao abalo da tranquilidade, posto que, diante a alteração do voo de ida. Resta configurada, então, a presença de danos morais indenizáveis.

Assim sendo, demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pelo recorrido em razão de sua atuação defeituosa.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de condenar o recorrido ao pagamento de R$ 4.000,00, à título de danos morais ao recorrente, acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

É como voto.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)